Tribunal: TJSP
Processo: 0002593-27.2017.8.26.0189
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. Posse de entorpecente para uso próprio. Condução de veículo automotor com alteração da capacidade psicomotora decorrente de substância psicoativa. Materialidade e autoria bem comprovadas em relação aos dois delitos. Condenação mantida. Redução das penas-base relativas ao crime previsto no CTB a um sexto dos pisos porque não caracterizados os maus antecedentes. Substituição da pena

Ementa:
APELAÇÃO. Posse de entorpecente para uso próprio. Condução de veículo automotor com alteração da capacidade psicomotora decorrente de substância psicoativa. Materialidade e autoria bem comprovadas em relação aos dois delitos. Condenação mantida. Redução das penas-base relativas ao crime previsto no CTB a um sexto dos pisos porque não caracterizados os maus antecedentes. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e sursis. Inadequação. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002593-27.2017.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante WERICLIS
DIAS TEIXEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso da Defesa,
para reduzir as penas-base do crime previsto no artigo 306 do Código Brasileiro de
Trânsito a um sexto acima dos pisos, ficando estabelecida para esse delito a pena final de
07 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, no menor valor unitário e 02 (dois)
meses e (10) dez dias de detenção, mantida a r. sentença em seus demais termos. v.u.
Comunique-se a Vara de Execuções Criminais do teor da presente decisão (Portaria no
05/2016 da Egrégia Presidência da Seção de Direito Criminal).", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002593-27.2017.8.26.0189 - Fernandópolis - VOTO No 2/11
Voto no 10037
Apelação no 0002593-27.2017.8.26.0189
Comarca: Fernandópolis
Apelante: Wericlis Dias Teixeira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. Posse de entorpecente para uso próprio.
Condução de veículo automotor com alteração da capacidade
psicomotora
decorrente
de
substância
psicoativa.
Materialidade e autoria bem comprovadas em relação aos dois
delitos. Condenação mantida. Redução das penas-base
relativas ao crime previsto no CTB a um sexto dos pisos
porque não caracterizados os maus antecedentes. Substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e
sursis. Inadequação. Recurso provido em parte.
Ao relatório da r. sentença de fls. 168/171, acrescenta-se
que Wericlis Dias Teixeira foi condenado ao cumprimento de 01
(um) ano de detenção, no regime aberto, 20 (vinte) dias-multa,
proibição da habilitação para dirigir veículo automotor pelo
prazo de 04 (quatro) meses e advertência sobre os efeitos das
drogas , como incurso no artigo 306 da Lei no 9.503/97 e no
artigo 28 da Lei no 11.343/2006, na forma do artigo 69 do
Código Penal.
O
sentenciado
apelou,
requerendo
absolvição
por
insuficiência de provas quanto à alteração de sua capacidade
psicomotora por ação de álcool ou outra substância psicoativa.
Subsidiariamente, postulou a redução das penas-base (fls.
174/178).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 188/191), a douta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002593-27.2017.8.26.0189 - Fernandópolis - VOTO No 3/11
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se
pelo
desprovimento (fls. 188/191).
É o relatório.
O recurso é tempestivo e foi regularmente processado,
estando satisfeitos todos os requisitos necessários ao seu
conhecimento.
A preliminar de inépcia da denúncia não comporta
acolhimento.
Os fatos estão descritos na inicial acusatória com todas
as suas circunstâncias, tendo proporcionando ao apelante o
exercício da ampla defesa.
No mais, proferida a r. sentença, a questão relativa à
inépcia da denúncia fica superada.
Segundo a denúncia, no dia 04 de novembro de 2016,
por volta das 23h50min, no trajeto entre a Avenida Augusto
Cavalin e o Bairro Residencial Terra Verde, na cidade e
comarca de Fernandópolis, WERICLIS DIAS TEIXEIRA, sem
possuir permissão para dirigir ou carteira de habitação,
conduziu a motocicleta Honda/CBX 250 Twister, cor preta,
placas DKM-6113- Votuporanga/SP, estando com a capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de substância
psicoativa que determina dependência física e psíquica, bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002593-27.2017.8.26.0189 - Fernandópolis - VOTO No 4/11
como trazia consigo, para consumo pessoal, drogas, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, consistentes em 08 (oito) micropontos de LSD.
A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim
de ocorrência (fls. 04/06), pelo auto de exibição e apreensão (fl.
07/08), pelos laudos de constatação e de exame toxicológico
relativo à droga apreendida (fls. 11/13 e 19), pelos laudos de
exame toxicológico a que se submeteu o apelante (fls. 19/20 e
21) e pelas demais provas.
Os
peritos
atestaram,
ao
exame
da
substância
apreendida, o resultado positivo para 08 micropontos de LSD,
com peso bruto de 5,12g.
A autoria quanto aos dois delitos também foi evidenciada.
Os policiais militares Eliamar Farisa e Jorge Luis Borba
declararam que o apelante conduzia motocicleta em alta
velocidade e não obedeceu à ordem de parada, logrando fugir.
Passado algum tempo, outra viatura localizou-o seguindo a pé
com o capacete em mãos e estando na posse de oito pontos de
LSD. A motocicleta foi abandonada durante a fuga pelo réu e
encontrada embrenhada no matagal. O réu aparentava ter feito
uso de drogas, em razão de seu comportamento “bastante
alterado” e seus olhos vermelhos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002593-27.2017.8.26.0189 - Fernandópolis - VOTO No 5/11
Interrogado em Juízo, o apelante confessou que conduzia
a motocicleta descrita na denúncia, sem possuir habilitação,
estando na posse das drogas apreendidas. Admitiu, também,
que estava usando drogas por ele denominadas “balas”.
Nesse contexto, o decreto condenatório era medida
necessária.
A confissão do apelante em Juízo tanto quanto à
condução de veículo automotor (motocicleta) sem possuir CNH,
quanto a fazê-lo sob o efeito de drogas recebeu amparo nos
depoimentos dos policiais e nos laudos periciais de exame
químico toxicológico.
Trata-se, no caso, de condução de veículo automotor
(motocicleta) estando o agente com sua capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de substância psicoativa,
consistente em LSD, o que é suficiente para a caracterização do
estado de embriaguez previsto no artigo 306 de Código
Brasileiro de Trânsito, praticado sob a vigência da Lei no
13.760/2012.
Está bem demonstrada a alteração da capacidade
psicomotora do apelante em razão do uso de psicoativos,
conforme observaram os policiais, pelas características de seu
comportamento e sinais reveladores do uso dessa espécie de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002593-27.2017.8.26.0189 - Fernandópolis - VOTO No 6/11
substância, consistentes em olhos vermelhos e odor etílico.
Além da prova oral, o recorrente foi submetido a exame
de sangue no qual foi detectada a presença de produtos
resultado de biotransformação da cocaína (fls. 20/21).
Ao contrário do alegado pela douta Defesa, é irrelevante
para a caracterização do delito a circunstância de o apelante
haver ou não provocado acidente de trânsito depois de dirigir
em alta velocidade, conforme afirmado pelos policiais militares
ouvidos em Juízo.
Trata-se de crime de perigo abstrato, diversamente do
que ocorria ao tempo da redação anterior da mesma norma
penal incriminadora, que exigia a “exposição a dano potencial a
incolumidade de outrem” (Lei no 11.705/2008). Basta que seja
comprovado o estado de embriaguez, tal como ocorreu nestes
autos.
Em se tratando de delito que visa à proteção da
segurança viária, bem jurídico de grande importância para a
sociedade, tem-se entendido a validade dos crimes de perigo
abstrato. Presume-se suficiente a realização da conduta para a
imposição de perigo ao bem juridicamente tutelado.
É válida a citação de julgados dos Tribunais Superiores
sobre o tema:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002593-27.2017.8.26.0189 - Fernandópolis - VOTO No 7/11
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO
NO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O
Superior Tribunal de Justiça confirmou o entendimento do
Colegiado de 2o grau quanto à condenação do réu pela prática do
crime de embriaguez ao volante, previsto no artigo 306 do Código
de Trânsito Brasileiro. No extraordinário cujo trânsito busca
alcançar, o recorrente aponta a violação do artigo 5o, incisos LV e
LVII, da Constituição Federal. Afirma tratar-se de delito de perigo
abstrato, tendo por não demonstradas nem a ofensividade nem a
lesividade da conduta. 2. O acórdão recorrido está em
consonância com o entendimento do Supremo no tocante à
aplicabilidade do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Eis as
ementas dos acórdãos formalizados pela Primeira e Segunda
Turma: 1. A jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer a
aplicabilidade do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro delito
de embriaguez ao volante, não prosperando a alegação de que o
mencionado dispositivo, por se referir a crime de perigo abstrato,
não é aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro. 2. Esta
Suprema Corte entende que, com o advento da Lei no 11.705/08,
inseriu-se a quantidade mínima exigível de álcool no sangue para
se configurar o crime de embriaguez ao volante e se excluiu a
necessidade de exposição de dano potencial, sendo certo que a
comprovação da mencionada quantidade de álcool no sangue
pode ser feita pela utilização do teste do bafômetro ou pelo
exame de sangue, o que ocorreu na hipótese dos autos. 3.
Recurso não provido.” (recurso ordinário em habeas corpus
110.258, relatado na 1a turma pelo ministro Dias Toffoli, acórdão
publicado no Diário da Justiça de 24 de maio de 2012)” (...) 3.
Conheço do agravo e o desprovejo. (STF, ARE 1130078/RJ, Relator
Min.
MARCO
AURÉLIO,
21/05/2018,
DJe
101,
DIVULG.
23-05-2018, PUBLIC. 24-05-2018).
HABEAS CORPUS. PENAL. DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO TIPO PENAL POR TRATAR-
SE DE CRIME DE PERIGO ABSTRATO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM
DENEGADA. I - A objetividade jurídica do delito tipificado na
mencionada norma transcende a mera proteção da incolumidade
pessoal, para alcançar também a tutela da proteção de todo corpo
social, asseguradas ambas pelo incremento dos níveis de
segurança nas vias públicas. II - Mostra-se irrelevante, nesse
contexto, indagar se o comportamento do agente atingiu, ou não,
concretamente, o bem jurídico tutelado pela norma, porque a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002593-27.2017.8.26.0189 - Fernandópolis - VOTO No 8/11
hipótese é de crime de perigo abstrato, para o qual não importa o
resultado. Precedente. III No tipo penal sob análise, basta que se
comprove que o acusado conduzia veículo automotor, na via
pública, apresentando concentração de álcool no sangue igual ou
superior a 6 decigramas por litro para que esteja caracterizado o
perigo ao bem jurídico tutelado e, portanto, configurado o crime.
IV Por opção legislativa, não se faz necessária a prova do risco
potencial de dano causado pela conduta do agente que dirige
embriagado, inexistindo qualquer inconstitucionalidade em tal
previsão legal. V Ordem denegada. (STF, HC 109269/MG, Relator
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, j. 27/09/2011,
DJe 195, DIVULG. 10-10-2011, PUBLIC. 11-10-2011, RTJ
VOL-00224-01, p 00528, RT v. 101, n. 916, 2012, p. 639-644).
E, ainda que assim não fosse, nestes autos houve
exposição do bem juridicamente tutelado a perigo concreto,
pois comprovada a condução de veículo automotor em
velocidade incompatível para aquele logradouro.
Da posse de entorpecentes para uso próprio, confessada
pelo recorrente, também não há qualquer dúvida, tanto que a
douta defesa sequer se insurgiu contra a r. sentença neste
tópico.
Passa-se à análise das penas.
Para o crime previsto no artigo 306 da Lei no 9.503/97:
Nos termos do artigo 291, §4o, do Código Brasileiro de
Trânsito, na fixação da pena-base devem ser observadas as
diretrizes previstas no artigo 59 do Código Penal, dando-se
especial atenção à culpabilidade do agente e às circunstâncias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002593-27.2017.8.26.0189 - Fernandópolis - VOTO No 9/11
e consequências do crime.
As duas condenações referidas pela r. sentença não são
aptas a caracterizar os maus antecedentes (fls. 141/144). A
primeira delas refere-se a fato posterior (artigo 28 da Lei no
11.343/2006

processo
no
0006967-87.2016.0297).
A
segunda, por incurso no artigo 309 do Código Brasileiro de
Trânsito, foi decretada depois da r. sentença dos presentes
autos e não transitou em julgado (processo no.
0003665-50.2016.8.26.0297). Das demais consequências do
crime, a alteração da capacidade psicomotora decorrente do
consumo de droga ilícita é suficiente para ensejar a fixação das
penas-base 1/6 (um sexto) acima dos pisos, ou seja, 07 (sete)
meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, no menor valor
unitário.
Na segunda fase do cálculo, a reincidência está
comprovada pela certidão de fls. 141/144 e refere-se à
condenação por anterior crime de tráfico de drogas tornada
definitiva
em
30
de
junho
de
2016
(processo
no
0002278-68.2014.8.26.0297).
Entretanto,
a
mencionada
agravante foi desprezada, o que não pode ser alterado em
recurso exclusivo da Defesa. Reconhecida a agravante relativa
à direção de veículo sem habilitação (art. 298, III, CTB), ocorreu
sua adequada compensação com a atenuante da confissão
espontânea.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002593-27.2017.8.26.0189 - Fernandópolis - VOTO No 10/11
A proibição da habilitação para dirigir veículo automotor
segue o mesmo critério, para ser fixada em 02 (dois) meses e 10
(dez) dias.
Na terceira fase a penas foram tornadas definitivas nos
totais mencionados, por inexistirem outras causas de incidência.
Para o crime previsto no artigo 28 da Lei no
11.343/2006:
Dentre as penas previstas foi estabelecida somente a
advertência sobre os efeitos da droga, o que favoreceu o
apelante, porquanto desconsiderada a reincidência.
A substituição da carcerária por restritivas de direitos e o
sursis não se aplicam ao apelante, por não se mostrar medida
socialmente adequada. A reincidência, não considerada na
dosimetria, serviu para o afastamento do benefício.
O regime prisional estabelecido foi o aberto.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso da
Defesa, para reduzir as penas-base do crime previsto no artigo
306 do Código Brasileiro de Trânsito a um sexto acima dos
pisos, ficando estabelecida para esse delito a pena final de 07
(sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa , no menor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002593-27.2017.8.26.0189 - Fernandópolis - VOTO No 11/11
valor unitário e 02 (dois) meses e (10) dez dias de detenção ,
mantida a r. sentença em seus demais termos.
Comunique-se a Vara de Execuções Criminais do teor da
presente decisão (Portaria no 05/2016 da Egrégia Presidência
da Seção de Direito Criminal).
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator